Tribunal: TJSP
Processo: 2029065-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato particular de promessa de compra e venda - IRRESIGNAÇÃO CONTRA O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA EXECUTADA – CABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS SÃO PROVENIENTES DE PENSÃO - É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato particular de promessa de compra e venda - IRRESIGNAÇÃO CONTRA O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA EXECUTADA – CABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS SÃO PROVENIENTES DE PENSÃO - É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029065-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante SILVANA
SILVA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029065-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14029
2
VOTO No 14029
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029065-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVANA SILVA MENDES
AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
CONTRATO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA O BLOQUEIO DE VALORES
EM
CONTA
DA
EXECUTADA

CABIMENTO

IRRELEVÂNCIA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS
VALORES
CONSTRITOS
SÃO
PROVENIENTES
DE
PENSÃO - É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA
MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE,
CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE
INVESTIMENTOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA E
DO STJ DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra r. decisão copiada a fls. 48/49, que,
em execução de título extrajudicial decorrente de contrato particular de
promessa de compra e venda, rejeitou impugnação e manteve bloqueio
realizado por meio do Bacenjud no valor de R$ 475,38.
A executada, ora agravante, sustenta, em síntese, que é
pensionista e recebe seus proventos depositados pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo diretamente em sua conta corrente, tendo sido
bloqueados os respectivos valores, que são impenhoráveis.
Espera que seja reconhecida a impenhorabilidade dos
valores bloqueados.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito pretendido (fls. 48/49).
Contraminuta a fls. 57/60.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029065-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14029
3
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, veta expressamente a constrição de quaisquer valores de
caráter alimentar, pois possuem proteção constitucional.
Não se desconhece que o §2o do referido artigo traz
exceção à regra, asseverando que: “o disposto no inciso IV do 'caput' deste
artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no artigo 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Sic
Ora, tratando-se de exceção, não se pode dar
interpretação extensiva ao artigo, sendo vedado incluir no conceito estrito de
“prestação alimentícia” o crédito exequendo decorrente de contrato particular
de promessa de compra e venda.
No caso dos autos, pouco importa se as quantias
bloqueadas são provenientes de pensão, uma vez que os valores não atingem
o
limite
legal
de
40
salários
mínimos,
sendo
abarcados
pela
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em contas
corrente. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários
mínimos. Interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73, encampada
pelo STJ. Recurso provido. (Agravo de instrumento no
2032766-19.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. 04/05/2016 - v.u.).
Sic
No mencionado Venerando Acórdão, o Eminente Relator
GILSON DELGADO MIRANDA esclarece, ainda, que:
“Nesse contexto e sendo irrelevante a origem dessas verbas se salarial ou
não, apenas importando que são reservas de capitais inferiores a 40
salários mínimos e não há indicativo de abuso, má-fé ou fraude, é de rigor
reconhecer a incidência do artigo 649, inciso X, do Código de Processo
Civil de 1973 e determinar o desbloqueio dos valores penhorados.” Sic
No mesmo sentido, é o entendimento do Excelso
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029065-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14029
4
“1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-
moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1453586/SP -
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - TERCEIRA
TURMA - j. 01.09.2015). Sic
“(...) Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda;
em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente
dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé,
ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).” (REsp
1230060/PR - Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI -
SEGUNDA SEÇÃO - j. 13/08/2014). Sic
Dessa forma, ante a proteção concedida à quantia de até
40 salários mínimos, mostra-se de rigor o acolhimento do agravo para
determinar a liberação dos valores bloqueados em conta da agravante no
banco do Bradesco, conforme demonstrado a fls. 30 e 42.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator